Tribunal: TCU
Processo: 035.795/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Michel Jackson Morais Sarmento e da Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes (APACC), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 00082/2010 (Siafi 750557) tendo por objeto o "Fortalecimento Organizativo do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente- FEDCA como rede articuladora da incidência política das organizações da sociedade civil em defesa dos direitos da criança e do adolescente no Estado do Pará", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Michel Jackson Morais Sarmento e pela Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Michel Jackson Morais Sarmento e da Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 12/1/2011 171.355,95 27/4/2012 45.012,00 9.3. aplicar a Michel Jackson Morais Sarmento e à Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa individual no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará para o ajuizamento das ações que considere cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.